Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753255-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: VAGNER LUIS DA COSTA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0746203-04.2023.8.07.0001 proposta por VAGNER LUÍS DA COSTA MELO em desfavor da ora agravante, determinou o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 255965633 dos autos originais): “Diante da ausência de homologação do plano de recuperação da devedora e da Assembleia de Credores, é caso de prosseguimento do feito. Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Por medida de economia processual, o incidente será processado nos próprios autos. Nos termos do art. 135 do Estatuto Processual Civil, os sócios/empresas do mesmo grupo econômico deverão ser citados e intimados para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e Intime-se as empresas indicadas ao ID 244129506 (GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no 34.361.056/0001-93; W PALMERSTON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ no 13.943.084/0001-49; WPA GESTÃO LTDA, CNPJ no 23.815.961/0001-50; W 80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ no 35.573.044/0001-95; VIVER CALDAS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, CNPJ no 50.675.260/0001-35; GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ no 34.866.883/0001-39; SALTO ADNINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ no 13.719.223/0001-55; VIDIVICI INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no 31.084.647/0001-72; A&amp;C EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 53.307.983/0001-70; e CGK GESTÃO EM MULTIPROPRIEDADE LTDA, CNPJ no 38.823.548/0001-77) para responderem ao presente incidente, sob pena de sua inclusão no pólo passivo da demanda e constrição de seu patrimônio para pagamento da dívida. Sem prejuízo, à parte credora para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 79023652), afirma que a decisão agravada determinou o prosseguimento do feito e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas do grupo econômico, sob o fundamento de que, diante da ausência de homologação do plano de recuperação da devedora, seria caso de prosseguimento do feito. Defende que a decisão merece reforma, pois condicionou a suspensão do feito à homologação do plano de recuperação judicial, o que contraria a sistemática da Lei no 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo irrelevante a data da sentença ou do trânsito em julgado. Argumenta que o critério para definir a sujeição do crédito ao processo recuperacional é a data do fato gerador, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1051 do STJ. Acrescenta que o contrato de compra e venda que originou o crédito foi firmado em 10/08/2016, antes do pedido de recuperação judicial protocolado em 09/07/2024, razão pela qual o crédito é concursal. Defende que o crédito deve ser pago na forma do plano aprovado. Ressalta que a decisão agravada adentrou indevidamente em matéria de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, violando o princípio da universalidade previsto no art. 76 da Lei no 11.101/2005. Afirma que cabe ao juízo da execução individual apenas expedir a certidão de crédito e suspender o feito, remetendo o credor ao Juízo da Recuperação Judicial para habilitação, não podendo determinar o prosseguimento de atos constritivos nem instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que o crédito já foi habilitado nos autos da recuperação judicial, informação ignorada pelo juízo de origem na decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que há informação de que não foi homologado o plano de recuperação judicial, embora não tenha sido juntado documento comprovando tal fato. Observa-se, ainda, que o prazo de suspensão das execuções, conforme prevê o art. 6o da Lei 11.101/2025, ao que tudo indica, transcorreu sem que a empresa tenha cumprido os requisitos legais para a aprovação do referido plano. Desse modo, considerando a falta de homologação do plano e o transcurso do prazo para sua aprovação, é importante verificar se houve a apresentação de plano alternativo pelos credores (art. 6o, § 4o-A) ou decretação da falência da empresa, conforme previsão do art. 73 da Lei no 11.101/2005, que estabelece que, caso o plano de recuperação judicial não seja aprovado dentro do prazo, o juiz poderá decretar a falência do devedor. Dessa forma, antes de apreciar o pedido, determino que o agravante informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve a decretação da falência ou apresentação de plano alternativo pelos credores, apresentando os documentos que comprovem o andamento atual do processo de recuperação judicial, incluindo, se for o caso, a certidão de falência ou qualquer outro ato processual que comprove a situação atual da recuperação judicial, além de eventuais prorrogações do prazo para aprovação do plano. Com efeito, referidas informações são necessárias, uma vez que não foram elucidadas nos autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora